Tribunal: TJDFT
Processo: 0713220-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE. NEGLIGÊNCIA COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. EDUCAÇÃO. QUANTUM. CRITÉRIO BIFÁSICO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a eventual responsabilidade civil do Estado decorrente da alegada conduta negligente na prestação de serviço público de educação pelo Distrito Federal.
2. Os requisitos para a configuração da responsabilidade civil estatal são a ação ou omissão, o dano e o nexo de causalidade, que é a correlação lógica e necessária entre a ação e o evento danoso.
3. A conduta negligente dos profissionais da entidade de ensino conveniada resultou na “fratura da extremidade inferior do úmero”, sendo necessário, o atendimento médico de urgência e o procedimento cirúrgico “osteossíntese definitiva”.
4. As circunstâncias particulares do caso em deslinde, consistentes na falha no dever de fiscalização adequada permitem que seja determinada a omissão do Estado em zelar pela saúde e segurança das crianças em creche conveniada, o que é a causa da obrigação de indenizar.
5 É dever do Distrito Federal fiscalizar a regularidade dos ajustes e convênios celebrados entre organizações privadas e Administração Pública, especialmente para a prestação de serviço público de educação.
6. Os interesses exercidos por crianças e dos adolescentes devem ser assegurados com absoluta prioridade, como enuncia a regra prevista no art. 227 da Constituição Federal.
7. Assim, não pode ser afastada a responsabilidade civil do Estado, pois é inegável a conduta omissiva, o dano e o nexo de causalidade.
8. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago, convém atentar à abordagem dada ao tema pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, foi estabelecido o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais. 8.1. A quantia de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), fixada pelo Juízo singular, revela-se adequada aos critérios em análise.
9. Recurso desprovido.